Tribunal: STF
Processo: HC 97147
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Progressão 
   de regime. Admissibilidade. Condenação por tráfico de drogas. 
   Estrangeira sem domicílio no país e objeto de processo de 
   expulsão. Irrelevância. HC concedido. Voto vencido. O fato de o 
   condenado por tráfico de droga ser estrangeiro, estar preso, não 
   ter domicílio no país e ser objeto de processo de expulsão, não 
   constitui óbice à progressão de regime de cumprimento da pena.